Tribunal: TJDFT
Processo: 0003328-58.2013.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - LESÃO AO ERÁRIO - LICITAÇÃO - CEB - ENERGIA ELÉTRICA - NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS - CONVITE 09/2010 - RESULTADO - HOMOLOGAÇÃO - CONTRATAÇÃO DO SEGUNDO COLOCADO - FRAUDE - VIOLAÇÃO DA LIA – LEI 8.429/92 - POSTERIOR EDIÇÃO DA LEI 14.230/2021 - REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 1.199 – REVOGAÇÃO DA MODALIDADE CULPOSA – RETROATIVIDADE.
1. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar, pela sistemática da repercussão geral, o Agravo em Recurso Extraordinário 843.989 (tema 1.199), fixou tese segundo a qual “é necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9o, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo – DOLO”, reconhecendo, ainda, a retroatividade da norma em relação aos processos não transitados em julgado (CR, 5o, XXXVI). Consignou também que “o novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei”.
2. Revogada a modalidade culposa dos atos ímprobos pela norma benéfica contida na Lei 14.230/2021, deve ser realizado o juízo de retratação previsto artigo 1.030, II, do Código de Processo Civil com a consequente extinção do processo em relação à parte condenada, culposamente, por violação à Lei 8.429/92. Por sua vez, o reconhecimento do dolo resulta no prosseguimento do processo quanto aos condenados nesta modalidade.
3. Juízo parcial de retratação. Manutenção parcial do acórdão prolatado anteriormente.